Tribunal: TJMT
Processo: 1047861-53.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047861-53.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL DA COSTA E SILVA COELHO SOARES - CPF: 313.381.748-51 (APELANTE), FABIO ROGERIO DEL ARCO MACAGNAN - CPF: 204.451.528-85 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (APELADO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA. PRODUTO VINTAGE. INDISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial em Ação Redibitória, ajuizada em face de APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. O autor pretendia a restituição do valor de mercado de um MacBook Pro Apple MJLQ2BZ/A, adquirido em 2019, que apresentou defeito em sua bateria em 2023. A requerida negou o conserto sob o argumento de que o produto se enquadra na categoria vintage, impossibilitando a obtenção de peças de reposição devido ao encerramento de sua fabricação.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em: (i) Verificar se a indisponibilidade de peças de reposição para um produto classificado como vintage caracteriza falha na prestação de serviço e ato ilícito por parte da fabricante; (ii) Definir se há direito à restituição do valor do produto em razão da ausência de reparo.

III. Razões de Decidir

O Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu art. 32, determina que o fabricante deve assegurar a oferta de peças de reposição por período razoável após cessada a fabricação do produto. No presente caso, o MacBook Pro Apple MJLQ2BZ/A, adquirido em 2019, foi fabricado em 2015, sendo considerado vintage desde 2020.

A fabricante comprovou a informação de que produtos vintage, fabricados há mais de cinco anos e há menos de sete, não possuem peças de reposição disponíveis, conforme listagem oficial apresentada. Não se evidencia ato ilícito na suspensão do fornecimento de componentes após oito anos da fabricação do produto, considerando a evolução tecnológica e o desgaste natural do bem.

Não se trata de vício de fabricação, mas de desgaste decorrente do uso regular do equipamento por quase cinco anos. Dessa forma, não há falha na prestação de serviço que justifique a restituição pleiteada pelo autor.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A indisponibilidade de peças de reposição para produtos classificados como vintage, fabricados há mais de cinco anos, não caracteriza falha na prestação de serviço, desde que comprovada sua obsolescência técnica."

"2. O desgaste natural do produto após quase cinco anos de uso não gera direito à restituição do valor de mercado quando o fabricante comprova o encerramento da fabricação das peças."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; art. 85, § 11; CDC, art. 32, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AC: 10000204660567001 MG, Relator.: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 26/11/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2020
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
DANIEL DA COSTA E SILVA COELHO SOARES
contra
sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. Gustavo Lopes Bussiki, que nos autos da
Ação Redibitória
em face de
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
, não acolheu o pedido inicial, para determinar que a apelada restituísse a quantia equivalente ao valor de mercado do MacBook Pro Apple MJLQ2BZ/A, novo, com Intel® CoreTM i7 Quad Core,16GB, 256GB SSD, Leitor de Cartões, HDMI, Bluetooth, Tela LED Retina 15.4" eOS X Yosemite (id. 283871873).

Nas razões recursais, o apelante alega que a apelada praticou ato ilícito ao não solucionar os problemas apresentados em seu MacBook Pro, pois o aparelho apresentou defeito dentro do prazo de 05 anos da compra (garantia), o que lhe impõe a responsabilidade pelos danos causados. Com essas considerações, pleiteia a reforma da sentença.

O recorrido apresentou suas contrarrazões (id. 283871879), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
DANIEL DA COSTA E SILVA COELHO SOARES
ajuizou
Ação Redibitória
em face
do
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA,
pretendendo a
restituição da quantia equivalente ao valor de mercado do MacBook Pro Apple MJLQ2BZ/A, novo, com Intel® CoreTM i7 Quad Core,16GB, 256GB SSD, Leitor de Cartões, HDMI, Bluetooth, Tela LED Retina 15.4" eOS X Yosemite.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que não acolheu o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de AÇÃO REDIBITÓRIA COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por DANIEL DA COSTA E SILVA COELHO SOARES em desfavor de APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos, narra em síntese

que na data de 11/01/2019 o requerente adquiriu um MacBook Pro Apple MJLQ2BZ/A, novo, com Intel® CoreTM i7 Quad Core,16GB, 256GB SSD, Leitor de Cartões, HDMI, Bluetooth, Tela LED Retina 15.4" eOS X Yosemite, pelo preço de R$10.014,80 (dez mil, quatorze reais e oitenta centavos), conforme e-mail de compra e venda do produto no Id. 136966880.

Alega que, a partir do mês de agosto/2023, o requerido MacBook passou a apresentar defeitos em sua bateria, que dilatou e provocou abertura entre top case e a tampa traseira inferior, tornando-o impróprio ao uso (Id. 136966882).

Acrescenta que, diante ao ocorrido o autor entrou em contato com a assistência técnica autorizada pela Requerida (Id. 136966886), no qual, emitiu um parecer técnico sobre as falhas do aparelho. Nota-se ainda que, apesar da requerida consignar em seu parecer técnico a constatação da dilatação da bateria do MacBook do autor, e indicar a necessidade de troca de top case para solução dos problemas, a conclusão do parecer foi de não ser possível resolver as falhas do equipamento, por não ser possível obter componentes por limitação de tempo de fabricação do equipamento.

Por tais motivos, pugna em sede de antecipação de tutela para que seja determinado que a requerida restitua imediatamente a quantia equivalente ao valor de mercado do MacBook MacBook Pro Apple MJLQ2BZ/A, novo, com Intel® CoreTM i7 Quad Core,16GB, 256GB SSD, Leitor de Cartões, HDMI, Bluetooth, Tela LED Retina 15.4" eOS X Yosemite, constante da tabela de preços do site Oficial da Apple. No mérito, requer a confirmação da tutela, com indenização por danos morais.

Com a inicial anexa documentos.

A requerida apresenta contestação via ID. 142652709, defendendo em síntese que o autor possui um produto classificado como vintage, fabricado há mais de cinco anos e há menos de sete, motivo pelo qual a Apple já não mais fornece peças para seus reparos ou substituições em suas lojas e rede de assistências técnicas autorizadas, e que tal informação consta na seção de suporte em seu site. Pelo que requer a improcedência da demanda.

(...)Não há controvérsia quanto aos fatos narrados, não tendo a ré impugnado o defeito do aparelho do autor. A lide cinge-se à responsabilidade da ré em fornecer assistência técnica/reparar produto antigo, e se há danos sofridos pelo autor.

O autor admite que adquiriu o produto em junho de 2019, portanto, há muito tempo expirada a garantia de um ano do aparelho.

No caso, a ré comprova que há informação em sua seção de suporte acerca de modelos que classifica como vintage, como expõe via ID. 142652714.

No site há ainda a listagem dos produtos classificados como vintage.

(...) Considerando que se trata de aparelho lançado em 2015 e com defeito constatado em 2023, e sabendo-se da notória atualização deste tipo de tecnologia, com novos modelos lançados anualmente, é razoável a suspensão da oferta de componentes após 8 anos.

(...) Assim, não vislumbro ato ilícito da ré ou conduta contra a legislação consumerista, concluindo pela improcedência dos pedidos autorais.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. (...)”.
(ID. 283871873)

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, objetivando que seja reformado o
decisum
, sob o argumento de que
a apelada praticou ato ilícito ao não solucionar os problemas apresentados em seu MacBook Pro, pois o aparelho apresentou defeito dentro do prazo de 05 anos da compra, o que lhe impõe a responsabilidade pelos danos causados.

Em suas contrarrazões, o recorrido postulou o desprovimento do apelo.

Pois bem.

Após detida análise, constata-se que o recurso não comporta acolhimento.

A lide encontra amparo no Código de Defesa do Consumidor, porquanto autor e réu se inserem, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor de serviço, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC.

Dessa maneira, deve-se ter em mente que estamos diante de uma relação entre desiguais, a impor o império do diploma consumerista, de modo a restabelecer o equilíbrio e simetria nos polos da demanda.

Na hipótese vertente, a parte autora, ora apelante, ajuizou ação redibitória em razão de suposta falha na prestação do serviço decorrente da recusa em consertar o defeito de seu computador sob a justificativa de ausência de fabricação de peça de reposição de produto fabricado há mais de 08 anos.

Afirma o apelante que adquiriu em 2019 o MacBook Pro Apple MJLQ2BZ/A, novo, com Intel® CoreTM i7 Quad Core,16GB, 256GB SSD, Leitor de Cartões, HDMI, Bluetooth, Tela LED Retina 15.4" eOS X Yosemite e em agosto de 2023 apresentou defeito.

Ainda, aduz que a apelada negou o conserto sob a alegação de que não havia mais fabricação da peça necessária, não existindo peça de reposição pelo fabricante.

Resta incontroverso nos autos que o “Macbook” apresentou defeito e que não existe mais fabricação da peça necessária para reposição.

Nesse tema, dispõe o art. 32 do CDC:

“Art. 32. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto.

Parágrafo único. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei.”

Dessa forma, quando cessada a fabricação ou importação do produto, deverá o fabricante manter oferta de peças ou componentes de reposição por
tempo razoável.

Com efeito, o fornecedor deve responder pelo produto dentro do período de vida útil estimado para ele, ainda que fora da garantia contratual.

No presente, a parte apelante adquiriu produto de consumo durável com o objetivo de utilizá-lo durante alguns anos. Verifica-se, que utilizou do “MacBook” por quase 5 anos, prazo este que entendo razoável para uso do bem, afastando-se a obrigação do fabricante de fornecer as peças necessárias.

Ressalto, que na hipótese não se trata de vício do produto, disposto no art. 18 do CDC, mas de uso regular, sem que o produto apresentasse qualquer defeito, por quase cinco anos, prazo este equivalente a sua vida útil estimada.

Além disso, como bem destacado pelo d. magistrado
a quo,
apesar do apelante ter comprado o produto em junho de 2019, este foi fabricado em 2015 e o defeito sido constatado em 2023, sendo totalmente razoável a suspensão da oferta de componentes pela apelada após 8 anos da data de sua fabricação e disponibilização em mercado.

Observe-se, que não se trata de vicio de fabricação, mas de defeito decorrente do desgaste natural das peças provocado pelo uso do produto, eis que, repise-se quase cinco anos de uso e mais de oito anos de fabricação.

Ademais, insta salientar que a apelada comprovou por meio dos documentos apresentados que na página de suporte no site da Apple, há uma seção orientando sobre os modelos considerados
vintage
– fabricado há mais de 5 anos e há menos de 7 anos – e a ausência de fabricação de peças após esse prazo, sendo que o produto em questão ali se enquadra

Sobre o tema, a jurisprudência os Tribunais Pátrios:

“(...) É obrigação da fabricante manter a oferta de peças de reposição por prazo razoável, após cessada a fabricação do produto, a teor do que prevê o art. 32, do CDC - Constatado que o defeito apresentado no aparelho de televisão do autor ocorreu após o transcurso de lapso temporal considerável desde a aquisição do produto, não há que se falar em responsabilidade da fabricante pela ausência de peça de reposição em sua assistência técnica . V.v.: - O fornecedor de produtos está obrigado a ofertar peças de reposição não apenas durante o presumido tempo de proficiência dos bens, mas enquanto mantida a sua fabricação ou importação, ou, quando cessada, por um prazo adicional razoável ( CDC - art. 32), que, nessa hipótese, autoriza a observância do critério da "vida útil" - Verificado que a Fabricante deu causa à inviabilização do conserto do aparelho televisor, ao não disponibilizar o componente necessário à assistência técnica, e que não comprovou, de forma inequívoca, a cessação da produção do equipamento, resistindo, abusivamente, à solução do defeito do bem durável e gerando a perda da sua utilidade, deve reparar os danos materiais e extrapatrimoniais acarretados ao consumidor.”
(TJ-MG - AC: 10000204660567001 MG, Relator.: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 26/11/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2020)

Assim, entendimento contrário importaria em responsabilizar eternamente o fabricante e o fornecedor pelos produtos postos em circulação.

Desta forma, não há como se extrair falha na prestação de serviço pela parte ré de modo a caracterizar ato ilícito, não merecendo reforma a sentença.

Em face do exposto, conheço e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
DANIEL DA COSTA E SILVA COELHO SOARES
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025